Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Tráfico de drogas interestadual. Antecedentes. Natureza e quantidade da droga. Fração de aumento.
1 - As circunstâncias do flagrante – apreensão da droga dentro de ônibus que realizava transporte interestadual de passageiros –, os depoimentos dos policiais e a confissão do réu não deixam dúvidas de que a droga era destinada a outro estado da federação, pelo que deve incidir a causa de aumento do art. 40, V, da L. 11.343/06.
2 - A quantidade e natureza da droga – 270,35g cocaína – justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
4 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Apelação não provida.